Tribunal: STF
Processo: SL 1785
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Gratificação para servidores lotados em determinados órgãos municipais. Improcedência do pedido.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que suspendeu a eficácia de dispositivo que instituiu  “Gratificação de Serviço Judicial” para servidores que “prestam serviços junto à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e à Procuradoria-Geral do Município”.
II.	Questão em discussão
2.	 Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	Ausência de risco de grave lesão à ordem pública. A produção de efeitos da decisão impugnada não acarreta a paralisação das atividades administrativas. 
IV.	Dispositivo
4.	Pedido que se julga improcedente.
__________
Atos normativos citados: Constituição, arts. 37, caput e V, e 39, § 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.


    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Rio Claro e por seu Prefeito, para impugnar decisão que suspendeu a eficácia de dispositivo que instituiu “Gratificação de Serviço Judicial” para servidores que “prestam serviços junto à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e à Procuradoria-Geral do Município”.

    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar o art. 13 da Lei Complementar nº 189/2023 do Município de Rio Claro, com a redação dada pela Lei Complementar nº 189/2023, que: (i) institui o pagamento de “Gratificação de Serviço Judicial” a servidores que prestam serviços na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e na Procuradoria-Geral do Município; e (ii) estabelece a incorporação da verba aos vencimentos após o recebimento por 3 anos consecutivos ou 6 anos intercalados. Sustentou que a vantagem é incompatível com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, por remunerar deveres funcionais ordinários. Acrescentou que a lei admite a extensão da vantagem a ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança, o que se mostra incompatível com as atribuições de chefia, direção e assessoramento típicas desses postos.

    3. Inicialmente, a medida cautelar foi deferida para suspender a eficácia do dispositivo impugnado até o julgamento do mérito da ação. Após a interposição de agravo interno, o Desembargador Relator reconsiderou parcialmente a decisão, para limitar seu alcance à “incorporação de ‘gratificação de serviço judicial, ex nunc”. Posteriormente, o órgão colegiado negou provimento ao recurso, restabelecendo a extensão integral da liminar. 

    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. A parte requerente defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, por afetar a regularidade de serviços prestados em diversos setores da Procuradoria-Geral do Município e suprimir verba alimentar instituída há 16 anos. Argumenta que a gratificação em questão remunera atividades de maior complexidade, as quais não correspondem às atribuições ordinárias dos servidores efetivos. Defende que, para suprimir a verba, é necessária a readequação da estrutura administrativa, o que exige a modificação de cargos e salários, previsão orçamentária e o posterior provimento dos novos postos por meio de concurso público. Afirma ser temerária a adoção de tais medidas antes do julgamento do mérito da ação de origem, inclusive porque a decisão impugnada destoa de precedentes do Tribunal de Justiça local em hipóteses análogas. Defende que a gratificação em questão foi instituída em moldes semelhantes aos estabelecidos por outros entes da federação, com a observância dos critérios estabelecidos no art. 39, § 1º, I, da Constituição. Sustenta, ainda, que o pagamento da vantagem a servidor que já se encontra lotado no órgão atende ao princípio da economicidade.

    5. Acrescenta que o tempo decorrido desde a instituição da vantagem afasta a urgência necessária à suspensão liminar da integralidade do dispositivo. Argumenta que a pretensão cautelar da parte autora da ação se dirigiu à incorporação da vantagem, e não ao seu pagamento. Entende que a liminar impugnada esgotou o objeto da ação, em contrariedade ao art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992. Frisa que a proximidade do término do mandato de Prefeito impõe limitações a contratações e despesas com pessoal, situação que se agrava pela recente adoção de medidas de contingenciamento de gastos visando ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

    6. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor na demanda de origem, apresentou contestação. Defende que: (i) não foi demonstrado risco de lesão que autorize a concessão de contracautela; e (ii) há perigo de dano inverso, caso seja restabelecido o pagamento da vantagem impugnada. Reiterou a alegação de  inconstitucionalidade do dispositivo objeto da ação de origem.

    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de liminar. Constitucional. Administrativo. Gratificação de serviço judicial Legislação municipal. Instituição. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça de São Paulo. Liminar deferida. Prefeito Municipal. Ilegitimidade ativa. Risco de lesão à ordem e à economia públicas não configurado. Parecer por que seja indeferido o pedido.

    8. É o relatório. Decido.

    9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    10. Desde logo, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos arts. 37, caput e V, e 39, § 1º, da Constituição.

    11. Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente,  j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Rio Claro para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto legislação que dispõe sobre a remuneração de seus servidores.

    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.

    13. No caso em exame, não identifico risco de grave lesão à ordem pública que justifique o deferimento da medida de contracautela pleiteada. Isso porque a produção de efeitos da decisão impugnada não acarreta a paralisação das atividades administrativas. A sustação dos efeitos das normas que preveem o pagamento das gratificações em questão não causa a “extinção do vínculo entre os servidores e a Administração Pública local”, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República.

    14. Além disso, como também afirma a Procuradoria-Geral da República, “[o]s documentos anexados à inicial não demonstram a quantidade de indivíduos afetados pela decisão impugnada, nem corroboram os argumentos genéricos sobre o comprometimento das atividades e a insuficiência de servidores capacitados para desempenhá-las”. Entendo, assim, que o requerente não demonstrou de que modo a interrupção do pagamento da “Gratificação de Serviço Judicial” poderia comprometer a prestação de serviços públicos pelos órgãos afetados.

    15. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente